Tribunal: TJSP
Processo: 1502314-81.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Apelação criminal - Homicídios triplamente e duplamente qualificados em concurso material (artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, e 121, § 2o, incisos III e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal) – Preliminares de nulidade – Uso de algemas na sessão plenária e quebra da incomunicabilidade dos jurados – Preliminares rejeitadas - Mérito: Alegação de que a condenação foi manifestamente

Ementa:
Apelação criminal - Homicídios triplamente e duplamente qualificados em concurso material (artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, e 121, § 2o, incisos III e IV, na forma do artigo 69, todos do Código Penal) – Preliminares de nulidade – Uso de algemas na sessão plenária e quebra da incomunicabilidade dos jurados – Preliminares rejeitadas - Mérito: Alegação de que a condenação foi manifestamente contrária à prova dos autos – Não ocorrência - Resultado do julgamento conforme a evidência dos autos - Decisão dos jurados é soberana - Decisão que somente pode ser anulada quando a solução dada não encontra amparo algum nos autos - Manutenção das qualificadoras (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos) – Penas corretamente dosadas - Uma das qualificadoras (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi considerada para deslocar a conduta do "caput" para o § 2o do artigo 121 do Código Penal, enquanto as outras foram utilizadas para majorar a pena-base – Forma de cálculo da pena em consonância com a doutrina e jurisprudência - RECURSO IMPROVIDO.